Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXCESSO CARACTERIZADO. INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DETERMINADO PELO JUIZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Na espécie, deve ser reconhecido o excesso de execução, tendo em vista que a multa foi aplicada exclusivamente para o período de férias do genitor, e não pode ser computado o período de férias com a genitora, pois, de acordo com a proposta do Ministério Público, apenas seria utilizado para devolver ao genitor os dias sonegados.
2. Constatado que a multa aplicada pela frustração da convivência entre pai e filho foi exclusivamente para dia certo, não pode ser computado todo o período de ausência de convivência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. Pedido de condenação do genitor por litigância de má-fé indeferido. Unânime.